Tribunal: TJDFT
Processo: 0706867-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ESTELIONATO. DANOS MATERIAIS. PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO JUNTADO À APELAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESENTRANHAMENTO. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. DISPENSA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO. AUTOR. DANO MORAL. PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condição de investidor não se antagoniza com a posição de consumidor. Trata-se de um serviço prestado de gerenciamento de capital para obtenção de rendimentos, o que não desfigura a posição de destinatário final (artigos 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 17 do CDC).
2. A regra prevista no inciso VIII do art. 6o do CDC não determina a inversão automática, mas possibilita que ocorra, se presentes os requisitos, a critério do juiz e seguindo as regras ordinárias de experiência.
3. Nos termos do artigo 435 do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida em relação a fatos supervenientes de relevância para o julgamento, ou quando se tratar de documento novo, na acepção jurídica. A jurisprudência admite também nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, porém, desde que devidamente justificado. Não configuradas tais hipóteses, impõe-se a desconsideração dos documentos somente apresentados por ocasião da interposição do recurso, em razão do respeito que se deve ao contraditório, à ampla defesa e aos efeitos do sistema do duplo grau de jurisdição, de sorte a afastar - no juízo revisional - a supressão da instância a quo.
4. Não se desincumbindo a parte autora de seu ônus probatório, na forma do art. 373, I, do CPC, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
5. Diante da citação editalícia, a contestação por negativa geral apresentada por meio da Curadoria Especial - exercida pela Defensoria Pública - torna controvertidos todos os fatos alegados na inicial, o que assim afasta o efeitos da revelia. Desse modo, a instrução insuficiente a dar lastro ao juízo de convencimento motivado, produzida pelo autor, quando muito pode ensejar começo de prova, mas não alcança a qualidade de prova cabal e suficiente ao decreto condenatório vindicado com a inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.